Tribunal: STF
Processo: ARE 1396572
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C COBRANÇA DE PENSÃO POLICIAL MILITAR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA – PENSÃO POR MORTE FICTA CONCEDIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 117, §§ 1º, 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 53/90 – PAGAMENTO LIMITADO A TANTAS COTAS DE VENCIMENTOS QUANTOS FOREM OS ANOS DE SERVIÇO PRESTADOS – ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO DE INDENIZAÇÃO OU REMUNERAÇÃO PELO MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO - HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DA PENSÃO PECÚLIO OU FICTA - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E , SEGUNDO TEMA 905 DO STJ - TERMO INICIAL - A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. O entendimento atual desta Corte, é a interpretação do §2º do já revogado art. 117 da Lei Complementar n. 53/90, sendo devida a pensão aos dependentes do policial militar excluído, portanto, deve ser paga em tantas cotas de vencimentos quantos forem os anos de serviços trabalhados pelo militar, não se podendo confundir com a pensão vitalícia, esta devida em casos de morte.



    II. Em conformidade com o entendimento sedimentado no tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, dos recursos com repercussão geral - de observância obrigatória pelos Tribunais (art. 926, do CPC), "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: ; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)"



    III. O termo inicial dos juros moratórios é o momento em que há citação da Administração Pública."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente